Tribunal: TJPA
Processo: 0006323-64.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÃA. DECISÃO DE FIXAÃÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE REFORMA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÃÃO PARCIAL. REDUÃÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.Restando evidenciado nos autos que houve descumprimento da ordem judicial, torna-se pertinente a fixaÃ§Ã£o de multa.2. Em respeito ao princÃpio da razoabilidade e proporcionalidade, modifica-se o quantum fixado, quando este se revelar exorbitante.3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO LIBRA Nº:
00063236420178140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVANTE/IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA
AGRAVADO/IMPETRANTES: EDIVANE CORDEIRO DA SILVA E JOVELINA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRÍGIDA (OAB/PA 6947)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE REFORMA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Restando evidenciado nos autos que houve descumprimento da ordem judicial, torna-se pertinente a fixação de multa.
2. Em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, modifica-se o quantum fixado, quando este se revelar exorbitante.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
, reduzindo-se a multa fixada por descumprimento de ordem judicial.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 28 de setembro a 04 de outubro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves

Belém (PA), data registrada no sistema.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO LIBRA Nº: 00063236420178140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVANTE/IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA
AGRAVADO/IMPETRANTES: EDIVANE CORDEIRO DA SILVA E JOVELINA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRÍGIDA (OAB/PA 6947)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRVAO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão (fl. 94) que determinou a fixação de multa por descumprimento decisão judicial, nos autos de Mandado de Segurança, em favor das impetrantes
EDIVANE CORDEIRO DA SILVA E JOVELINA MARIA DE OLIVEIRA.

O agravante indica que na ação mandamental foi concedida a ordem, para determinar o pagamento da vantagem pecuniária progressiva (VPP), conforme acórdão (fl. 54), transitado em julgado.

Refere que foi enviado ofício à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) com vistas a implementação da gratificação (fl. 64).

Os impetrantes informaram o descumprimento do acórdão (fl. 65, 75, 79, 86 e 90).

Por seu turno, foi determinada a aplicação de multa, na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo prazo de 30 dias.

O ente estatal alega a inexistencia de descumprimento, indicando que no dia 19/09/2019 foi encaminhado Of. 3.572/2019-PGE-GAB-PCTA à Secretaria Estadual de Administração e Planejamento (SEPLAD), requerendo o cumprimento da decisão.

Pondera que em razao de problemas operacionais (sistema de informatica), a SEPLAD informou que a SEDUC já havia efetuado a inclusão da referida gratificação progressiva para as servidoras, a contar de 01/10/2019, porém sem efeitos financeiros. Acrescentou que foi realizada a inclusão da vantagem para as servidoras a contar de 01/10/2019, com efeito financeiro no processamento da folha de pagamento de agosto/2020.

Assim, entende que não houve descumprimento de ordem judicial, posto que a implementação da referida gratificação ocorrerá no mês de agosto de 2020.

Questiona a elevada multa arbitrada de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia pelo prazo de 30 (trinta) dias, pugnando por sua adequação em parametros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante essas considerações, requer o provimento do presente recurso.

As agravadas apresentaram contrarrazões ao agravo interno, pontuando que após as comunicações de ofício à SEDUC e PGE para incrementarem nos contracheques, deixaram transcorrer 12 (doze) meses para atentar à ordem judicial e após várias solicitações de providencias e ao cabo da determinação de multa diária de R$10.000, (dez mil reais) pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Asseveram que que o agravante e a SEDUC forma intimadas a cumprir a decisão transitada em julgado, sem terem obedecido e, ainda, intimadas para manifestação sobre o descumprimento.

Após certidão (fl. 85), as agravadas solicitaram providências para o cumprimento da ação em novembro e março, tendo sido determinada em 14/07/2020, então pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Reforça que o Estado do Pará tem sido contumaz em desrespeitar o Judiciário e seus jurisdicionados, indicando com descumprimentos nos processos números LIBRA 0005634.54.2016..814.0000; LIBRA 0005737.95.2015..8.14.0000; PJE 0800299.84.2017.814.0000.

Reforça que, embora a decisão ter sido cumprida, spo ocorreu 12 (doze) meses ao transito em julgado, sendo as
astreints
necessárias como medida reaparadora e educativa.

Assim, requer a negativa de provimento ao recurso ou, subsidiariamente, improcedente.

Requer, ainda, que seja condenado a multa, nos termos do §4.º do art. 1.021 do CPC.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão por Videocoferência.

Belém, 03 de setembro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que estabeleceu multa por descumprimento de decisão judicial.

Observa-se dos autos que a concessão de segurança transitou em julgado, no dia 26/08/2019 (fl. 63), tendo as impetrantes requerido o cumprimento da ordem judicial na petição, uma vez que não tinha sido implementada a segurança concedida (fl. 65) em 04/10/2019, oportunidade na qual houve determinação de intimação para manifestação sobre o descumprimento (fls. 69 e 74).

Em novas petições (fl.75; 86 e 90), as impetrantes referiram sobre o descumprimento da medida judicial.

Presente essa moldura, restou estabelecida a multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo prazo de 30 dias.

É curial assinalar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse viés, restou evidenciado que a parte impetrada, apesar de intimada, deixou transcorrer 12 (doze) meses para que fosse cumprida a ordem judicial, não havendo qualquer resposta aos chamamentos judiciais sobre o cumprimento da medida judicial, tendo apenas se manifestado após a fixação de multa por descumprimento.

Nesse desiderato, colhem-se julgamentos na sistemática de recursos repetitivos e outros julgados correlatos sobre a fixação de multa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Diante desse quadro, entendo pertinente a manutenção da multa, no entanto, admissível a redução do valor da multa diária cominatória, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o caráter inibitório e coercitivo, razão pela qual válida a sanção cominatória, devendo apenas ser reduzida de R$10.000,00 (dez mil reais) para o equivalente a 1.000,00 (mil reais) por dia descumprimento da obrigação de fazer assinada em liminar, com limitação de 30(trinta) dias.

Nesse sentido, há decisão no Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL.
1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional
.
2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA FINANCEIRA PARA REDUZIR O VALOR GLOBAL DA MULTA.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVADA.
1. O Tribunal a quo afirmou que a instituição financeira ficou 320 (trezentos e vinte dias) sem cumprir ordem judicial para exclusão do nome da parte exequente de cadastro de inadimplentes, circunstância inviável de ser reformada no âmbito desta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Em face do princípio da razoabilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade da redução do valor de multa diária em decorrência do descumprimento de decisão judicial, quando este se revelar exorbitante, hipótese ocorrente no caso.
3. O valor global estabelecido em R$ 64.000,00 - redução de aproximadamente 70% no montante até então fixado pelo Tribunal a quo - é suficiente para sancionar a instituição financeira pela insistência em descumprir ordem judicial legítima e para indenizar o dissabor experimentado pela parte exequente, sem incorrer no enriquecimento sem causa desta.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 951.419/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e dou parcial provimento, tão somente, para reduzir a multa de reduzida de R$10.000,00 (dez mil reais) para o equivalente a 1.000,00 (mil reais) por dia descumprimento da obrigação de fazer assinada em liminar, com limitação de 30(trinta) dias.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR